Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COBERTURA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. EVENTO TRAUMÁTICO GRAVE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. LAUDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se a demandante desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, bem como a possibilidade do reembolso das despesas relacionadas à saúde da segurada.
2. Observa-se, ademais, que a partir do advento da criação do convênio DPVAT (Resolução no 06/1986 do CNSP), e, diante da ocorrência do sinistro, o beneficiário pode pleitear a indenização securitária e dirigir o pleito à seguradora de sua preferência, pois todas as que estão autorizadas a operar esse ramo compõem referido consórcio.
3. No caso em deslinde, de acordo com o art. 3o, inc. III, da Lei no 6194/1974, as despesas relacionadas à saúde do segurado podem alcançar o montante de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
4. Anote-se que a aludida indenização, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será objeto de pagamento de modo proporcional ao grau da invalidez.
5. Verifica-se a partir dos fatos descritos no requerimento dirigido à seguradora, e do registro de atendimento respectivo que, aos 10 de outubro de 2019, foi relatado o acidente de trânsito que envolveu um automóvel e uma motocicleta, o que resultou em lesões corporais experimentadas pela demandante.
6. Os receituários de controle especial, bem como os relatórios médicos do atendimento prestado à apelante são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre o aludido acidente e os ferimentos relatados pela ora recorrente.
7. No caso dos autos, assim, é incontroverso o evento lesivo ocorrido em acidente de trânsito na data assinalada na petição inicial.
8. Observa-se que é dever da seguradora efetuar o pagamento no momento em que a segurada comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos experimentados.
9. A propósito, ressalte-se que o enunciado no 257 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça não faz distinção entre segurado e proprietário do veículo ou, ainda, a terceiros envolvidos no acidente.
10. O próprio Juízo singular dispensou a realização da audiência inaugural de conciliação ao justificar que as partes poderiam alcançar, oportunamente, eventual autocomposição.
11. A respeitável sentença recorrida ainda destacou que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois o laudo elaborado pelo Instituto Médico Legal não teria demontrado a alegada debilidade ou a ocorrência de incapacidade física permanente.
12. Percebe-se, no entanto, que os documentos coligidos aos autos demonstram que a recorrente, à época do acidente, com 18 (dezoito) anos de idade, foi vítima de atropelamento.
13. Por oportuno, o relatório médico expedido pelo Hospital de Base do Distrito Federal esclarece que a ora apelante, foi vítima de politraumatismo.

14. Os elementos probatórios em sentido contrário, descritos a prova documental que deu embarsamento à sentença recorrida, assim, são insuficientes para concluir que a invalidez não tem natureza permanente.
15. Os dados factuais coligidos aos autos demonstram, assim, que a demandante, ora apelante, se desincumbiu de seu ônus probatório a respeito do fato constitutivo de sua pretensão.
16. Apelação conhecida e provida.